Tribunal: TJSP
Processo: 1003613-17.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Plano de saúde coletivo. Reajuste sinistralidade (Variação dos custos médicos e hospitalares "VCMH"). Índices aplicados e custos dos serviços de assistência não explicitados. Dever de informação adequada e clara desatendido. Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar as razões justificadoras do aumento expressivo das mensalidades (art. 373, II, CPC/2015). Descumprimento, ademais, do que

Ementa:
Plano de saúde coletivo. Reajuste sinistralidade (Variação dos custos médicos e hospitalares "VCMH"). Índices aplicados e custos dos serviços de assistência não explicitados. Dever de informação adequada e clara desatendido. Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar as razões justificadoras do aumento expressivo das mensalidades (art. 373, II, CPC/2015). Descumprimento, ademais, do que impõe a Resolução Normativa no 389/2015 (art. 14). Cláusulas gerais da boa-fé e equilíbrio na relação de consumo que representam restrições à autonomia privada. Evidenciado o desequilíbrio contratual no exercício abusivo do direito por força da desigualdade material de poder. Quebra do dever de lealdade e violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Abusividade manifesta. Nulidade da cláusula contratual, contudo, inocorrente. Imposição válida. Aplicação do índice de reajuste divulgado pela ANS, ante a ausência de outro valor legal limitante.

Honorários advocatícios. 15% sobre o valor da condenação. Arbitramento que levou em conta os parâmetros do art. 85, § 8o do CPC/15. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade atendidos. Minoração descabida. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000612865
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003613-17.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, é apelada/apelante ACÁCIA
ZILBERMAN VAINER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003613-17.2019.8.26.0011 -Voto no 29.098
2
Voto no 29.098
Apelação no 1003613-17.2019.8.26.0011 (Prioridade – Idoso)
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível do Foro Reg. de Pinheiros
Ação: Cominatória / Plano de saúde
Apelante: Sul América Cia de Seguro Saúde
Apelado: Acácia Zilberman Vainer
Plano de saúde coletivo. Reajuste sinistralidade
(Variação dos custos médicos e hospitalares
“VCMH”). Índices aplicados e custos dos serviços
de
assistência
não
explicitados.
Dever
de
informação adequada e clara desatendido. Apelante
que não se desincumbiu do ônus de comprovar as
razões justificadoras do aumento expressivo das
mensalidades
(art.
373,
II, CPC/2015). Descumprimento, ademais, do que impõe a Resolução Normativa no
389/2015
(art.
14).
Cláusulas gerais da boa-fé e equilíbrio na relação
de
consumo
que
representam
restrições
à
autonomia privada. Evidenciado o desequilíbrio
contratual no exercício abusivo do direito por força
da desigualdade material de poder. Quebra do
dever de lealdade e violação à boa-fé objetiva e à
função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód.
Civil). Abusividade manifesta. Nulidade da cláusula
contratual, contudo, inocorrente. Imposição válida.
Aplicação do índice de reajuste divulgado pela
ANS, ante a ausência de outro valor legal limitante.
Honorários advocatícios. 15% sobre o valor da
condenação. Arbitramento que levou em conta os
parâmetros do art. 85, § 8o do CPC/15. Princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade atendidos.
Minoração descabida. Sentença mantida. Recursos
desprovidos.
Da r. sentença (fls. 241/248) que julga
parcialmente procedente a ação para condenar a ré excluir, do prêmio
cobrado da autora, os reajustes aplicados à mensalidade da autora de
10,58% em 2012; 14,13% em 2013; 17,36% em 2014; 16,63% em
2015; 19,46% em 2016; 18,98% em 2017 e de 17,97% em 2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003613-17.2019.8.26.0011 -Voto no 29.098
3
aplicando-se em substituição os índices fixados pela ANS para
contratos individuais/familiares de 7,93% em 2012; 9,04% em 2013;
9,65% em 2014; 13,55% em 2015; 13,57% em 2016; de 13,55% em
2017 e 10% em 2018, além de condenar a ré ao reembolso dos que
foi pago pela autora a partir de 15/04/2016, na forma simples; apelam
as vencidas postulando a reforma do julgado.
Por suas razões recursais (fls. 253/266), a
operadora de saúde aduz, em síntese, que o reajuste anual VCMH
visa ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato de seguro saúde prevendo a variação do valor do prêmio em
função dos aumentos, dentro de um determinado período, dos custos
havidos com honorários médicos, diárias, taxas, ampliação de
coberturas. Pontua que tal reajuste não é limitado pela ANS.
Assevera que em se tratando de apólice
coletiva, não são aplicáveis os índices publicados pela ANS aos
contratos individuais no que tange ao reajuste por sinistralidade,
impondo-se a aplicação dos índices praticados no mercado com base
na VCMH, sobretudo com base no índice publicado pelo IESS.
Ressai que o aludido índice comprova que a
média do índice de VCMH do mercado, encerrado no final de 2016, foi
de 20,4%, o que denota que o índice aplicado no contrato da apelada
está em conformidade com o padrão de mercado.
Pede, por fim, a redução dos honorários
advocatícios arbitrados e o provimento do recurso.
Recurso devidamente processado, preparado
(fls. 267/268) e respondido (fls. 326/339).
Por suas razões de apelação (fls. 300/323), a
autora aduz, em síntese, que a decisão monocrática deveria ter
declarado a abusividade dos reajustes futuros, os quais também
devem seguir os critérios da ANS para planos individuais. Aduz que é
óbvio que a ré não corrigirá a ilegalidade cometida e continuará a
informar apenas o valor do reajuste e nada além disso, deixando de
apresentar informações claras sobre os cálculos dos reajustes por
VCMH. Pede o provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003613-17.2019.8.26.0011 -Voto no 29.098
4
Recurso preparado (fls. 324/325) e respondido
(fls. 344/364).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Do reajuste por sinistralidade (VCMH)
Do bojo dos autos, tem-se que a consumidora,
atualmente com 63 anos de idade (nascida em 10/12/1956 fls. 31) é
beneficiária do plano de assistência médica coletivo por adesão,
oferecido pela ré (fls. 39/50).
Ocorre desde 2012, a ré vem aplicando
percentual de reajustes anuais à mensalidade, em desconformidade
com os índices divulgados pela ANS, sem nenhuma comprovação
atuarial ou técnica, o qual reputa abusivo.
Ingressara, então, com a presente ação
visando a limitação do reajuste aos termos da cláusula contratual,
bem como pleiteando a restituição dos valores pagos a maior.
A operadora de saúde, por sua vez, bate-se na
licitude da cláusula contratual que prevê o reajuste técnico.
Pois bem.
Com efeito, é consabido que em se tratando de
contrato coletivo, não há limitação dos reajustes aos percentuais
aprovados pela ANS, cabendo apenas a limitação à periodicidade de
12 meses, consoante disciplina a Resolução ANS no 195/2009, verbis:
Art. 19. Nenhum contrato poderá receber reajuste em
periodicidade inferior a doze meses, ressalvado o
disposto no caput do artigo 22 desta RN. § 1o Para fins
do disposto no caput, considera-se reajuste qualquer
variação positiva na contraprestação pecuniária,
inclusive aquela decorrente de revisão ou reequilíbrio
econômicoatuarial do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003613-17.2019.8.26.0011 -Voto no 29.098
5
§ 2o Em planos operados por autogestão, quando a
contribuição do beneficiário for calculada sobre a
remuneração, não se considera reajuste o aumento
decorrente
exclusivamente
do
aumento
da
remuneração § 3o Não se considera reajuste a
variação da contraprestação pecuniária em plano com
preço pós estabelecido.
A aludida diferenciação se justifica porquanto o
equilíbrio financeiro do plano de saúde coletivo demanda a
manutenção da proporcionalidade entre os sinistros e a arrecadação
dentro do grupo.
No entanto, ainda que o art. 35-E, § 2o, da Lei
9.656/98 somente condicione à aprovação da ANS o reajuste dos
contratos individuais, tal norma não torna as operadoras de planos
coletivos imunes à aplicação da regulamentação da ANS, sendo
admissível seu controle judicial na hipótese de constatação de
abusividade.
Cabe sublinhar-se que o Decreto 3.327/2010,
fixa que, verbis:
“Art. 3o Compete à ANS: XVII - autorizar reajustes e
revisões das contraprestações pecuniárias dos planos
privados de assistência à saúde, de acordo com
parâmetros e diretrizes gerais fixados conjuntamente
pelos Ministérios da Fazenda e da Saúde”
Sob tal prisma, o reajuste deve estar motivado
em comprovado aumento dos custos do plano.
Nesse sentido, são os V. Arestos, verbis:
“Observe-se, igualmente, que os planos coletivos,
porque contratados por empresas e associações, não
recebem da legislação própria, o mesmo tratamento
dispensado para os planos individuais, como bem
salientado no voto vencido, proferido pela eminente
relatora, Ministra Nancy Andrighi.
Como exposto pela eminente Relatora, as operadoras
se valem de cálculos atuariais para elaborar seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003613-17.2019.8.26.0011 -Voto no 29.098
6
planos e, acrescente-se aqui, por ser conseqüência,
valem-se
também
de
cálculos
atuariais
para
estabelecer as cláusulas contratuais e as formas de
reajustes normais e os especiais, como é o caso em
que há aumento da sinistralidade.
O aumento da sinistralidade nada mais é que o
desequilíbrio das condições previstas no contrato, ou
seja, a coluna dos débitos ou pagamentos ameaça
ser maior que a da receita e pode vir a tornar inviável
a manutenção do plano.
A legislação em vigor permite a revisão ou o reajuste
de contrato que cause prejuízo estrutural (artigos 478
e 479 do Código Civil condições excessivamente
onerosas).
O aumento por sinistralidade pode ser considerado,
também, como desequilíbrio contratual que torna
onerosa a manutenção do contrato.
In casu, o que se tem nos autos são duas empresas
que
desenharam
um
seguro
de
saúde
e
estabeleceram que, sempre que houvesse o aumento
da sinistralidade superior a 65% (sessenta e cinco por
cento), como mencionado no eminente voto condutor,
haveria necessidade de se reequilibrar o plano, ou
seja, quando o plano foi montado havia a previsão
atuarial para esse reajuste por sinistralidade.
Há que se levar em conta, então, que os planos são
desenhados dentro de limites que não os tornem
onerosos para os trabalhadores, pois, se assim o for,
não vão aderir a ele e os benefícios remuneratórios
não serão sentidos pelos empregados.
Esse é um cuidado que o empregador deve ter, mas
essa responsabilidade, no caso desses contratos
entre empresas, não pode ser transferida para a
operadora/seguradora.
Se a mensalidade do seguro ficou cara ou se tornou
inviável, seja por variação de custos ou por aumento
de sinistralidade, como já dito acima, cabe ao
empregador encontrar um meio de resolver o
problema, o qual é de sua responsabilidade, pois é do
seu pacote de benefícios, sem transferir esse custo
para a seguradora. A recorrida não tem que custear
benefícios para os empregados da outra empresa.
Da forma como está proposto no recurso especial, a
empresa recorrente pretende resolver seu problema
de custo para ter um seguro de saúde para os seus
empregados, transferindo a responsabilidade para um
terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003613-17.2019.8.26.0011 -Voto no 29.098
7
Portanto, não prospera o pleito de anulação da
cláusula de reajuste, tendo em vista que não se
configura abusividade o reequilíbrio contratual. Nesse
tipo de relação contratual firmada entre duas
empresas, mesmo que o objeto seja um plano ou
seguro-saúde, não cabe a aplicação automática ou
compulsória
da
legislação
consumeirista
e
os
princípios da hipossuficiência, quando da análise da
cláusulas contratuais (REsp 1102848/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro
MASSAMI
UYEDA,
TERCEIRA
TURMA,
DJe
25/10/2010).
Nesse ponto, a Resolução Normativa no
389/2015 da ANS, que dispõe sobre a transparência das informações
no âmbito da saúde suplementar, estabelece a obrigatoriedade da
disponibilização do conteúdo mínimo obrigatório de informações
referentes aos planos privados de saúde no Brasil, verbis:
“Art. 14. A operadora deverá disponibilizar à pessoa
jurídica contratante de plano coletivo empresarial ou
por adesão, com formação de preço pré-estabelecido,
assim definidos na Resolução Normativa no 85, de 7 de
dezembro
de
2004,
um
extrato
pormenorizado
contendo os itens considerados para o cálculo do
reajuste conforme cláusula contratual ou estabelecido
em negociação.
§1o O extrato pormenorizado de que trata o caput
deverá ser disponibilizado com o mínimo de 30 (trinta)
dias de antecedência da data prevista para a aplicação
do reajuste.
Art. 15. O extrato pormenorizado de que trata o art. 14
deverá conter, ao menos:
I
o critério técnico adotado para o reajuste e a
definição dos parâmetros e das variáveis utilizados no
cálculo;
II a demonstração da memória de cálculo realizada
para a definição do percentual de reajuste e o período
de observação; e
III
o canal de atendimento da operadora para
esclarecimento
de
dúvidas
quanto
ao
extrato
apresentado.
Parágrafo único. Na hipótese de o contrato estipulado
prever um índice específico para o reajuste, a
operadora deverá informar o valor referente ao período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003613-17.2019.8.26.0011 -Voto no 29.098
8
a que corresponde o reajuste.”
A incidência da aludida norma regulamentar
despe de toda plausibilidade a tese da operadora de saúde que as
mensalidades devem ser ajustadas a um valor que possibilite,
isoladamente, cobrir custo assistencial sem que haja a efetiva
demonstração do cálculo, nos moldes legais.
Ora, dos fatos narrados, verifica-se que a
apelante não cumpriu com o que dispõe das normas legais,
notadamente porque não há nos autos qualquer notícia de que tenha
apresentado extrato pormenorizado dos motivos atuariais da
aplicação do reajuste (art. 14 caput e §1o da RN 389/2015 da ANS),
ressaindo que o índice IESS não tem o condão de esclarecer o custo
específico aplicado à apólice de seguro da parte autora.
Ademais, malgrado o instituto se auto intitule
como “organização sem fins lucrativos que tem por objetivo promover e realizar
estudos de aspectos conceituais e técnicos que sirvam de embasamento para
implementação de políticas e introdução de melhores práticas voltadas para a
saúde suplementar”, é mantido com recursos das principais operadoras
de planos de saúde do país (Amil, Bradesco, Golden Cross,
Intermédica, Medial e Sul América).
Nesse sentido, a utilização de índice de
pesquisa financiado pelas próprias seguradoras denuncia tanto a
ausência de confiabilidade deste, como a hipossuficiência material e
técnica do consumidor.
Outrossim,
o
reajuste
unilateralmente
promovido através de negociação da estipulante e da operadora de
saúde, sobretudo à míngua de pormenores de custo versus
insuficiência da parcela paga, não deve vincular a estipulante, parte
hipossuficiente e que não pode permanecer sem a cobertura
securitária.
Sobre o assunto, pronunciara-se a Ministra
NANCY ANDRIGHI:
"a utilização de artifícios para redimensionar os riscos
inerentes
ao
contrato
possibilita
às operadoras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003613-17.2019.8.26.0011 -Voto no 29.098
9
mascarar o preço real dos planos de saúde,
oferecendo o serviço a custos iniciais baixos e
atrativos, de forma a captar clientes, sabendo de
antemão que, ao longo da execução do acordo, poderá
unilateralmente reajustar as mensalidades de modo a
reduzir os riscos assumidos, em detrimento dos
conveniados, rompendo o binômio risco-mutualismo,
próprio
dos
contratos
de
seguro"
(REsp
no
1102848/SP, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça,
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Min.
MASSAMI UYEDA, em 3/8/10, DJe 25/10/10).
Além disso, constata-se que a ré não cumpriu
com o dever de informação (art. 6o, III, CDC) correlato à sua atividade,
vez que sequer enviou comunicação formal ao consumidor, deixando,
portanto, de informar de forma clara, precisa e compreensível, no
caso concreto, quais os reais custos que conduziram aos reajustes
nos aludidos percentuais.
Não há, pois, como deixar de reconhecer a
violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva que devem
nortear qualquer relação contratual, sobretudo naquelas a mercê das
relações de consumo, marcadas pela clara hipervulnerabilidade do
consumidor.
Noutro vértice, não obstante a ANS não
estabeleça o índice a ser aplicado aos planos de saúde coletivos, da
mesma forma que determina o percentual para os planos individuais e
na ausência de índice que melhor se adeque à situação deverão as
rés promover o recálculo do valor devido pela segurada considerando,
excepcionalmente, o percentual máximo autorizado pela ANS, a ser
apurado em liquidação de sentença.
Não se afigura plausível, tanto por tanto, a
adoção de interpretação restritiva, sobretudo à míngua de prova cabal
de que a equação econômico-financeira do negócio tenha sofrido
efetivo abalo.
Á mingua de parâmetros legais definidos, a
substituição dos índices contratualmente aplicados por aqueles
divulgados pela agência reguladora parece razoável, notadamente
porque trata-se de indexador setorial, auditado e verificado pelo órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003613-17.2019.8.26.0011 -Voto no 29.098
10
regulador, que reflete o custo geral dos serviços hospitalares e
médicos.
Outrossim, a conduta da operadora de saúde
acarreta desequilíbrio na relação contratual, contraria a natureza do
instrumento firmado e mostra-se abusiva.
De tal sorte, é impositivo o afastamento dos
reajustes aplicados.
Em
casos
assemelhados,
refiram-se
os
precedentes registrados por este E. Tribunal de Justiça, verbis:
“PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
Reajuste
por
sinistralidade. Cabe à seguradora o ônus de comprovar
o aumento da sinistralidade. Regra prevista no artigo
333, II, do CPC de 1973, reproduzida no artigo 373, II,
do NCPC. Possibilidade de reajuste por sinistralidade
que, devidamente comprovado, nada tem de abusivo
pois tem o escopo de manter o equilíbrio de contrato
cativo e de execução sucessiva. Reajuste que visa
manter o sinalágma contratual, na exata medida da
oneração
da
carteira
pelos
próprios
usuários.
Abusividade dos reajustes no caso concreto, em
virtude da ausência de prova do incremento da
sinistralidade. Inviável, porém, a exclusão pura e
simples do aumento, pena de ferir o equilíbrio do
contrato. Devida a aplicação do índice previsto pela
ANS para os planos individuais e familiares no período
para o qual não foi apresentado documento comprobatório do aumento da sinistralidade.
Devolução de eventuais valores pagos a maior.
Prescrição trienal. Ação parcialmente procedente.
Recurso
provido
em
parte.”
(TJSP;
Apelação
1088703-85.2017.8.26.0100;
Relator
(a): Francisco
Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/05/2018; Data de Registro: 23/05/2018)
“APELAÇÃO. Plano de saúde. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores.
Ilegitimidade passiva da ex empregadora confirmada.
Reajustes unilaterais aplicados nas mensalidades pela
ré sob o argumento de faixa etária e aumento de
sinistralidade, sem comprovar que os autores anuíram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003613-17.2019.8.26.0011 -Voto no 29.098
11
ao contrato com reajustes por faixa etária e sem
qualquer esclarecimento acerca dos reajustes anuais
por sinistralidade em percentual muito acima dos
índices da ANS. Planos de saúde coletivos que embora
não se submetam aos índices autorizados pela ANS,
devem demonstrar eventual aumento de custos e
sinistralidade de forma minuciosa e clara. Não
demonstração. Violação ao disposto no artigo 51 do
CDC.
Reajustes
que
devem
ser
limitados
ao
estabelecido pela ANS. Devolução dos valores pagos a
maior de forma simples. Recurso a que se dá
provimento.”
(TJSP;
Apelação
1106024-07.2015.8.26.0100; Relator (a): José Rubens
Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/01/2018; Data de Registro: 11/01/2018)
“PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Reajustes por
sinistralidade
e
variação
dos
custos
médico-
hospitalares (VCMH). Ônus da ré de comprovar a
origem dos respectivos aumentos. Regra prevista no
artigo 333, II, do CPC de 1973, reproduzida no artigo
373, II, do NCPC. Possibilidade de reajustes por
sinistralidade e VCMH, pois têm o escopo de manter o
sinalágma contratual. Abusividade, porém, dos índices
de reajuste discutidos no caso concreto, em virtude da
absoluta ausência de prova do incremento da
sinistralidade e do aumento dos custos médico-
hospitalares. Inviável a exclusão pura e simples dos
aumentos, pena de ferir o equilíbrio do contrato. Devida
a aplicação dos índices previstos pela ANS para os
planos individuais e familiares. Ação parcialmente
procedente. Aplicável a prescrição trienal à pretensão
de devolução dos valores pagos a maior no caso em
tela. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação
1074266-73.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Francisco
Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/01/2018; Data de Registro: 15/01/2018)
"APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde coletivo. Questionamento da aplicação de reajustes por
sinistralidade, desde o ano de 2009, ao valor da
contraprestação. Sentença de procedência, que afasta
os reajustes, os substitui pelo índice da ANS para o
período e determina a devolução dos valores pagos a
maior. Recurso da operadora. Cláusula que prevê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003613-17.2019.8.26.0011 -Voto no 29.098
12
reajuste
por
sinistralidade
é
válida
e
legal.
Sinistralidade, porém, que não foi demonstrada.
Impossibilidade de aplicação do reajuste sem justificativa. Violação do dever de informação.
Afastamento do reajuste determinado, com substituição
pelo índice autorizado pela ANS para o período.
Condenação à repetição do indébito que é de rigor.
Pretensão de restituição de valores, no entanto,
limitada aos três anteriores à propositura da demanda,
por incidência da prescrição trienal de que trata o art.
206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002. Entendimento
do STJ, firmado no julgamento dos REsps 1.360.969/RS, 1.361.182/RS, representativos de
controvérsia, pelo E. STJ. Sentença reformada em
parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (TJSP;
Apelação
1032970-74.2016.8.26.0002;
Relator
(a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11a
Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2017; Data de
Registro: 18/12/2017)
“Plano de saúde. O contrato coletivo por adesão não
tem seus aumentos pautados pela ANS, mas por
índices contratados e por isso previamente do
conhecimento do consumidor aderente. No caso, o uso
da US ou da VCMH, torna desconhecida a base de
cálculo usada para a aplicação dos aumentos e impõe
a realização de prova pericial para que se verifique a
legalidade dos percentuais aplicados ao contrato.
Cerceamento de defesa configurado. Recurso provido
para anular a r. sentença e determinar a prova pericial.”
(TJSP; Apelação Cível 1003874-03.2018.8.26.0565;
Relator (a): Maia da Cunha; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do
Sul - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2019;
Data de Registro: 28/05/2019)
“Apelação cível. Plano de saúde coletivo empresarial.
Ação declaratória de nulidade de reajuste anual que
tem por base a sinistralidade e a variação dos custos
médico-hospitalares, com pedido de restituição dos
valores pagos a maior. Recurso de ambas as partes.
Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade.
Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100
deste e. Tribunal de Justiça e no 608 do c. Superior
Tribunal de Justiça. Reajustes por sinistralidade e
VCMH. A rigor, os reajustes de planos de saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003613-17.2019.8.26.0011 -Voto no 29.098
13
coletivos independem de autorização da ANS e não se
submetem aos percentuais por ela divulgados e
autorizados, podendo seguir o aumento dos custos
médico-hospitalares e da sinistralidade verificado
dentro do grupo segurado. Contudo, o contrato em
questão foi celebrado em benefício de pequeno grupo
de beneficiários (5 vidas). Hipótese de "falso coletivo"
ou "falsa coletivização" que autoriza tratamento
excepcional como plano individual ou familiar. Precedentes. Autorização, tão somente, das
majorações anuais conforme os índices autorizados
pela ANS. Prescrição. Pretensão de revisão de
cláusulas contratuais que não está sujeita à prescrição.
Pretensão de repetição do indébito, por outro lado, que
está sujeita à prescrição trienal, nos termos do art. 206,
§ 3o, IV, do Código Civil. Tese sedimentada nos
recursos especiais repetitivos nos 1.360.969/RS e
1.361.182/RS.
Sentença
reformada.
Negado
provimento ao recurso da ré, recurso da autora provido
para determinar que os próximos reajustes anuais
sigam
os
índices
da
ANS
para
planos
individuais/familiares e reconhecer a abusividade dos
índices aplicados a partir de 2009, devendo os
mesmos ser substituídos pelos percentuais autorizados
pela ANS, condenando-se a ré à restituição dos
valores indevidamente pagos, limitada a restituição dos
valores pagos a maior aos três anos anteriores ao
ajuizamento da ação, tudo a ser apurado em oportuna
liquidação de sentença, com readequação da verba
honorária, nos termos da fundamentação.” (TJSP;
Apelação Cível 1033287-98.2018.8.26.0100; Relator
(a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível;
Data do Julgamento: 03/06/2019; Data de Registro:
03/06/2019)
Sobressalta, na hipótese, a antijuridicidade da
conduta da apelante em elevar, de forma unilateral e injustificada, os
valores das mensalidades do plano de saúde coletivo.
Dessa forma, reconhecida a abusividade dos
reajustes, fica a ré obrigada a restituir as quantias indevidamente
despendidas pela parte autora, tal e qual determinado pela r.
sentença, ressalvada a condenação indevida de restrição da
operadora de saúde de aplicar outros reajustes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003613-17.2019.8.26.0011 -Voto no 29.098
14
Noutro bordo, com relação ao recurso da parte
autora, conforme explicitado, não é possível condenar a requerida a
aplicar futuramente os índices da ANS para contratos individuais.
Não é juridicamente possível presumir que os
reajustes futuros virão desacompanhados do respetivo extrato
pormenorizado, ou que não haverá mudança regulatória no setor.
Dessa forma, o reajuste deve ser sempre
pretérito e vir acompanhado da abusividade a qual somente pode ser
aferida a luz do contraditório e da ampla defesa processuais,
concedendo-se à requerida a garantia constitucional e processual e
provar os fatos desconstitutivos de seu direito.
Rechaça-se, pois, tal temática.
Por fim, no que toca ao ônus sucumbencial,
também não assiste razão a operadora de saúde.
Como cediço, a fixação da verba honorária,
mercê da sucumbência, está adstrita a critérios de valoração,
perfeitamente delineados na lei processual (art. 85 do CPC/15).
Nessa medida, devem ser sopesados o grau
de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a
importância e o valor da causa, além do tempo exigido para o serviço.
Acerca do tema, os Eminentes Professores
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
doutrinam, in verbis:
“Os critérios para fixação dos honorários são objetivos
e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação
dos
honorários.
A
dedicação
do
advogado,
a
competência com que conduziu os interesses de seu
cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca
onde não resida, os níveis de honorários na comarca
onde se processa a ação, a complexidade da causa, o
tempo despendido pelo causídico desde o início até o
término da ação, são circunstâncias que devem ser
necessariamente levadas em conta pelo juiz quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003613-17.2019.8.26.0011 -Voto no 29.098
15
fixação dos honorários de advogado” (Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante.
11a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.
236/237).
Com efeito, a despeito da simplicidade da
causa, o quantum fixado em 15% sobre o valor da condenação se
encontra em consonância com princípio da causalidade e leva em
consideração o valor envolvido na presente ação.
Tal monta se afina à peculiaridade da hipótese
e afigura-se adequada para remunerar condignamente o trabalho
desenvolvido pelo advogado, atendendo-se corretamente ao disposto
no § 8o, do art. 85, do CPC/15.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento aos recursos.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/2015,
majore-se os honorários advocatícios devidos ao patrono do autor
para 18% sobre o valor da condenação, com correção a partir da
publicação deste.
RÔMOLO RUSSO
Relator